Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AGRAVANTE. PROVENTOS. APOSENTADORIA. PENHORA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833. INCISO IV E §2o. CPC. EXCEÇÕES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. O ato de recolhimento das custas processuais, bem como do preparo recursal, caracteriza preclusão lógica e é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.

2. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

3. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

4. O débito em execução na origem, decorrente de inadimplência de pagamentos referentes a honorários de advogado, não está acobertada pelas exceções contidas no art. 833, §2o, do CPC, logo, resta inequívoco a impossibilidade da penhora deferida na origem, porquanto, os rendimentos de aposentadoria objetivam a atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento da dívida em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade. Mormente quando cotejado o valor percebido, comprovado por meio de contracheques, com as despesas cotidianas ordinárias.

5. Os honorários advocatícios, embora tenham sua natureza alimentar reconhecida pelo artigo 85, do CPC, não são abarcados pela exceção à impenhorabilidade salarial, descrita no artigo 833, §2o, do mesmo Diploma Legal. Isso porque não se caracteriza como a prestação alimentícia prevista no artigo 1.695, do CC/02, uma vez que essa é devida ao que não possui bens suficientes ou capacidade laborativa para prover a própria subsistência, não sendo a hipótese do patrono da causa.

6. Não bastasse, ressalta-se que, no caso dos autos, a penhora, ainda que parcial, tem o condão de trazer prejuízo à sobrevivência da agravante, que é aposentada e possui diversas despesas ordinárias no seu cotidiano, conforme depreende-se dos documentos acostados aos autos.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.